Tribunal: TJES
Processo: 5000075-18.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000075-18.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: UDISON DE ANDRADE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSERÇÃO DE DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE SEU NOME FORA LANÇADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE OS DÉBITOS SE ENCONTRAVAM DEVIDAMENTE QUITADOS. DIANTE DOS FATOS NARRADOS, REQUEREU A RETIRADA DE SEU NOME DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA), A EXTINÇÃO DA DÍVIDA DISCUTIDA E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. (2). ANTÍTESE. SUSTENTA, PRELIMINARMENTE: A) CONEXÃO; B) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM FUNÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO EXTRAPOLAR A ALÇADA DA LEI 9.099/95. NO MÉRITO, ARGUINDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, EM DECORRÊNCIA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS JURÍDICOS REALIZADOS, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES PRATICADAS NA INSTALAÇÃO, COM ISSO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO E A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. APRESENTOU, TAMBÉM, PEDIDO CONTRAPOSTO REQUERENDO O PAGAMENTO NO VALOR CONCERNENTE À DÍVIDA DISCUTIDA NA DEMANDA. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS:
[...] Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmo a tutela de urgência (fls. 49/50), para o fim de: a) declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$ 52,41 (cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) da instalação nº. 1663313, referente à inspeção de TOI nº. 3301989 (f. 147) e anular o contrato de número 0201605000742581; b) condenar a EDP – ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A a indenizar a Autora, a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da inclusão no cadastro de proteção ao crédito de 1% ao mês. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. [...].
(4). RECURSO RÉ. SEJAM ACOLHIDAS AS RAZÕES PRESTADAS PELA RECORRENTE E DE TAL MODO, SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, PARA SER JULGADA IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, CASO ASSIM NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, BUSCA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. (6). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA INFORMA QUE AO REALIZAR UMA COMPRA NO CREDIÁRIO NO COMÉRCIO LOCAL, FORA INFORMADA QUE O SEU NOME ESTAVA INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, REFERENTE À DÍVIDA NÃO QUITADA JUNTO À REQUERIDA. DÉBITO ESTE REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0201605000742581, NO VALOR DE R$ 52,41 (CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE À DÍVIDA QUE JÁ HAVIA SIDO QUITADA. RECORRIDA NÃO JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTO APTO A COMPROVAR QUE A REQUERENTE ESTAVA EM DÉBITO NO PERÍODO NO QUAL FOI REALIZADA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CONFORME OBSERVA-SE A CONTA DE ENERGIA DEVIDAMENTE QUITADA, ANTES DE SEU VENCIMENTO, NO ID. 1112844. DANO MORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE A SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.